Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PRÉ-NATAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. MORTE FETAL NA 39a SEMANA DE GESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de alegado erro médico durante o atendimento pré-natal prestado por unidades públicas de saúde, que teria resultado na morte do feto na 39a semana de gestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no atendimento médico prestado durante o acompanhamento pré-natal da autora e se há nexo causal entre eventual erro médico e o óbito fetal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, exigindo a comprovação do dano, da omissão estatal, do nexo causal e da culpa administrativa.
4. Não há erro médico quando o atendimento prestado segue os protocolos técnicos estabelecidos, sendo necessário demonstrar falha no serviço para caracterizar a responsabilidade civil do Estado, a qual foi afastada pelo laudo pericial, que conclui que o atendimento pré-natal foi adequado e sem irregularidades que pudessem indicar risco à vida do feto.
5. A ausência de prova de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito fetal afasta a responsabilidade civil do Estado. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há fundamento para a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941771, 0713015-03.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024.

(k)